Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-90.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. DÚVIDA REGISTRÁRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. BENEFÍCIO DE REDUÇÃO. LEI DISTRITAL N° 7.036/2021. DATA DA PRENOTAÇÃO. FATO GERADOR. PAGAMENTO REALIZADO. TERMO DE QUITAÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. COMPLEMENTO DO VALOR. EXIGÊNCIA CARTORÁRIA DESCABIDA. DÚVIDA JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS. ISENÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que no procedimento de dúvida registral julgou procedente a exigência cartorária de complementação do ITBI, sem incidência do benefício previsto na Lei Distrital no 7.036/2021. 1.1. No apelo, a parte interessada pede a reforma da sentença para prevalecer a data da prenotação inicial do título e validade do pagamento de ITBI realizado no percentual reduzido previsto da legislação distrital.
2. A controvérsia dos autos está centrada em aferir se o direito à redução da alíquota do ITBI, garantida pela legislação distrital, ocorre com a primeira protocolização/prenotação do pedido de registro no cartório de imóvel ou está condicionado à validade da prenotação inicial e atendimento de exigências subsequentes.
3. A respeito do tema, a Lei Distrital no 7.036/21 reduziu a alíquota do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos a eles Relativos - ITBI de 3% para 1%, excepcionalmente para fatos geradores ocorridos no período de 1/01/2022 a 31/03/2022, condicionada à protocolização do ato de transmissão no competente cartório de registro de imóveis até o dia 31/03/2022.
4. No caso dos autos, o fato gerador decorre de escritura pública de compra e venda formalizada dentro do prazo previsto pela norma para gozar do benefício, bem como o protocolo inicial fora prenotado na data limite. Ademais, a parte interessada também logrou comprovar que o recolhimento do tributo ocorreu dentro do marco legal, tendo apresentado o respectivo termo de quitação pela Secretaria de Fazenda.
5. Nesse particular, embora o protocolo inicial tenha sido posteriormente cancelado, por falta de atendimento de outras exigências, diversa do efetivo pagamento do tributo, sobrevindo novas exigências cartorárias, forçoso concluir que a quitação do ITBI ocorreu de forma regular no percentual reduzido, sendo descabido exigir o complemento da diferença do imposto recolhido. 5.1. Na hipótese, independentemente do cancelamento da prenotação inicial pelo cartório, a própria Secretaria de Fazenda registrou expressamente a correta quitação do imposto sob a vigência da benesse legal. 5.2. Na mesma ocasião, foi gerada pela subsecretaria da receita Termo de Quitação relativo ao pagamento regular do ITBI reduzido de 1%, hipótese que implica na extinção do crédito tributário (art. 156 do CTN). 5.3. Assim, não havendo interesse do próprio fisco quanto à complementação do imposto exigido exclusivamente pelo cartório, a situação resulta na improcedência da referida exigência. 5.4. Precedente: “Sendo inexigível o tributo, não há relação com os atos que o registrador deve praticar e, não sendo condição para o registro da desapropriação, incabível exigir o comprovante de recolhimento ou isenção do ITBI”. (07170782220188070015, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 29/11/2019).
6. Portanto, no caso específico dos autos, logrando a parte interessada comprovar a ocorrência do fato gerador, do protocolo de prenotação inicial e pagamento da alíquota reduzida do ITBI de 1% dentro do marco temporal estipulado pela norma, descabida a exigência cartorária de pagamento de complemento de ITBI, notadamente quando o fisco titular reconhece a quitação e dispensa a complementação exigida. 6.1. Sentença reformada para julgar improcedente a dúvida registral e afastar a exigência de pagamento de “guia complementar de 2% do ITBI”.
7. Sem custas e honorários, em atenção ao art. 207 da Lei 6.015/73.
8. Apelo provido.